Tribunal: STF
Processo: AI 389611
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROGRAMA DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. "OPERAÇÃO
 RODÍZIO". ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO LIVRE
EXERCÍCIO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
Ausência de
prequestionamento. Questão não ventilada na decisão recorrida.
Ausência de interposição de embargos de declaração.
Necessidade de
exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.